Tribunal: CARF
Processo: 12585.720310/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, conforme entendimento fixado no Resp 1.221.170/STj, julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
SERVIÇOS EDITORIAIS. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
As despesas relativas a direitos autorais, cartografia, ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e tradução de textos estão diretamente ligadas à atividade de produção da Recorrente, sendo necessárias e imprescindíveis para edição e produção de livros, portanto, essenciais e relevantes para desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
SERVIÇOS DE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Fretes relativos a transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. De acordo com a Súmula CARF no 217 os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os contratos de locação desacompanhados das cópias dos recibos/pagamentos dos aluguéis são insuficientes para comprovar a efetividade das despesas e o efetivar o creditamento das contribuições para o Pis/Pasep e Cofins.
DESPESAS COM ALUGÚEIS DE MÁQUINAS E EQUIPMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O inciso IV, art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 autoriza apenas o direito ao crédito para locação de prédio, máquina ou equipamento, não sendo autorizada a interpretação extensiva para todo e qualquer móvel ou utensílio.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a legitimidade de crédito registrado em sua escrituração fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720310/2012-41
ACÓRDÃO
3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SCIPIONE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito,
desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo
do contribuinte, conforme entendimento fixado no Resp 1.221.170/STj,
julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
SERVIÇOS EDITORIAIS. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
As despesas relativas a direitos autorais, cartografia, ilustração,
iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e
tradução de textos estão diretamente ligadas à atividade de produção da
Recorrente, sendo necessárias e imprescindíveis para edição e produção de
livros, portanto, essenciais e relevantes para desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada.
SERVIÇOS
DE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fretes relativos a transferências de mercadorias entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica. De acordo com a Súmula CARF no 217 os gastos
com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os contratos de locação desacompanhados das cópias dos
recibos/pagamentos dos aluguéis são insuficientes para comprovar a
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
2
efetividade das despesas e o efetivar o creditamento das contribuições
para o Pis/Pasep e Cofins.
DESPESAS
COM
ALUGÚEIS
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O inciso IV, art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 autoriza
apenas o direito ao crédito para locação de prédio, máquina ou
equipamento, não sendo autorizada a interpretação extensiva para todo e
qualquer móvel ou utensílio.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a
legitimidade de crédito registrado em sua escrituração fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre “serviços editoriais”. Por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas sobre os créditos de depreciação
do ativo imobilizado. Vencidas as Conselheiras Aline Cardoso de Faria (Relatora), Juciléia de Souza
Lima e Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, que davam provimento ao recurso para reverter as
glosas sobre os bens relacionados aos serviços de impressão gráfica. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Momesso Mota de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra despacho decisório
que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) relativo ao crédito de contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS/Pasep) vinculado às receitas não cumulativas não tributadas do mercado
interno do 3o trimestre de 2007, em que figura como Recorrente a empresa EDITORA SCIPIONE
S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
29588.07544.200308.1.1.108110, relativo ao crédito de PIS/Pasep vinculado às receitas não
cumulativas não tributadas do mercado interno do 3o trimestre de 2007, que solicita o valor
de R$ 269.529,78.

O processo trata, também, da declaração eletrônica de compensação (Dcomp) no
08265.13044.270308.1.3.104024, que se utilizou do crédito solicitado no mencionado
pedido de ressarcimento.

O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas) foi analisado pela unidade de origem,
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo DERAT-
SP, a qual emitiu o Despacho Decisório de fls. 268 a 279 (que a partir dessa citação é
denominado simplesmente Despacho Decisório) que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 239.657,29 e homologou parcialmente as
compensações declaradas, até o limite do crédito reconhecido.

Consoante o relatado em referida decisão administrativa, o reconhecimento parcial do
direito creditório solicitado ocorreu porque a autoridade a quo, ao realizar a análise dos
créditos (da não cumulatividade vinculados às receitas não tributadas no mercado interno)
informados no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) do período,
efetuou glosas/ajustes em relação às seguintes rubricas:

- Serviços Utilizados como Insumos. Nessa rubrica a fiscalização relata que foram
considerados, por se enquadrarem no conceito de insumo, os serviços gráficos cujas notas
fiscais foram apresentadas, conforme relacionado na Tabela I (fls. 159/167). As glosas
ocorreram em todas as despesas referentes à diagramação, ilustração, iconografia,
assessoria editorial, revisão de texto, projeto gráfico, leitura crítica, cessão de direitos
autorais, livro protótipo, edição, criação, tradução, fretes e distribuição, bem como os
serviços gráficos cujas notas ficais não foram apresentadas – conforme a Tabela II (fls.
168/183).

Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
4
- Despesas de Energia Elétrica. Nessa outra rubrica foram glosados os pagamentos
realizados à Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (água), por falta de
previsão legal (fls. 185/186), e as faturas de energia elétrica de imóveis que não se tratam
de estabelecimentos da pessoa jurídica. Em relação a essas últimas foram glosados os
valores relativos: ao imóvel situado no Humaitá, Rio de Janeiro, de utilização pessoal de
funcionária do sujeito passivo, Maria Raquel Spina; e do imóvel situado no Jd. Novo
Botafogo, que tem como locatária a Editora Ática.

Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica. Para os imóveis situados na
Est. Umuarama, 300 (locador: Nav Editorial Ltda.), e na Av. Otaviano Alves de Lima, 4400
(locadores: ANG Administrador de Bens Próprios Ltda. e ABRIL S/A), a fiscalização
reconheceu um montante de despesa mensal de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e
quinhentos reais). Foram glosadas as despesas do imóvel da Av. Maracanã em razão de não
ter sido possível determinar o valor da parcela do aluguel devido individualmente pelos
locatários (Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A. - fls. 201/2017), nem, tampouco,
qual deles arca com a despesa. Foram glosadas, também, as despesas de aluguéis de
imóveis locados de pessoas físicas: imóveis da R. Galileu Gaia, 400 (fls. 218/238), da R.
Ipiranga, 35 (fls. 239/240), da R. Humaitá, Rio de Janeiro (fls. 241/252) e da R. Francisco
Alves, Campinas (fls. 253/261).

- Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica. As
glosas ocorreram em relação aos aluguéis contratados de pessoas físicas e aluguéis de
serviços de locação de veículos, de locação de bens móveis e de locações não especificadas,
por não estarem incluídos na legislação que trata da matéria, conforme a tabela III e IV de
folhas 262/267.

- Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado. Foram glosados todos os itens
do ativo imobilizado (informados nos demonstrativos apresentado pela contribuinte), em
razão de os mesmos não serem efetivamente utilizados na produção de bens.

Manifestação de Inconformidade

A interessada foi cientificada do despacho decisório em 29/01/2013 e apresentou, em
28/02/2013, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.

Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega nulidade do procedimento
fiscal em relação às glosas efetuadas nas rubricas Serviços Utilizados como Insumos e
Despesas com Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado. Argumenta, com
base no princípio da motivação e na legislação (art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e art.
2o e 50 da Lei no 9.784/99) e jurisprudência que menciona, que os atos administrativos
devem ser plenamente motivados, ou seja, que devem conter, de forma precisa, os
fundamentos fáticos e legais para estarem aptos a produzir efeitos legais. Nesse sentido, diz
que a fiscalização não poderia ter efetivado glosas de Serviços Utilizados como Insumo
com a única motivação de que eles não podem ser considerados como insumo. No seu
entendimento a fiscalização deveria ter exposto “o motivo pelo qual os serviços não podem
ser considerados como insumos.”. Já em relação à segunda rubrica, diz que a autoridade a
quo além de não ter exposto os motivos pelos quais efetivou as glosas ela sequer apresentou
um demonstrativo com os bens cujas despesas foram glosadas.

Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
5
Na seqüência, depois de fazer um breve resumo de seu processo produtivo, a contribuinte
discursa sobre as rubricas que tiveram créditos glosados, nos seguintes termos:

Serviços Utilizados como insumo.

Primeiramente, em relação às notas fiscais de serviços gráficos não apresentadas, diz que
está “envidando esforços no sentido de identificar os documentos fiscais com o objetivo de
atender inteiramente a elucidação da prova necessária para respaldar o seu direito ao
crédito.”

A contribuinte discursa, também, sobre as características do sistema de não cumulatividade
aplicado às contribuições (PIS e Cofins), bem sobre os créditos autorizados pelo art. 17 da
Lei no 11.033, de 2004. Insurge-se contra o conceito de insumo adotado pela administração
tributária federal, argumentado que o conceito adotado, advindo da legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e veiculado nas Instruções Normativas no 247, de
2002, e no 404, de 2004, não se coaduna com o sistema de não cumulatividade das
contribuições (PIS e Cofins), em razão das especificidades próprias da sistemática não
cumulativa do IPI. Argumenta que, diferentemente do IPI, a contribuição incide sobre
serviços e, nesse sentido, defende que qualquer serviço prestado por pessoa jurídica que
tenha sido utilizado ou aplicado no seu processo produtivo deve ser considerado como
Serviço Utilizado como Insumo. Diz que a materialidade das contribuições (PIS ou Cofins)
está mais próxima da do IRPJ e que, consoante excertos doutrinários e jurisprudenciais,
administrativos e judiciais, colacionados em sua peça de defesa, o conceito de insumo a ser
adotado está ligado à essencialidade dos bens e serviços aplicados na produção dos bens
objetos de sua atividade empresarial. Ressalta, ademais, que todos os serviços glosados
estão devidamente registrados na contabilidade da empresa na rubrica de custos (doc. 06) e
que está apresentando (doc. 07) cópia de todos os documentos fiscais que foram objeto de
glosas.

Ainda, em consonância com sua tese (sustentada parágrafo anterior), a interessada
descreve, de forma resumida, os serviços contratados para a consecução de suas atividades.
Discursa sobre os serviços de diagramação, ilustração, iconografia, assessoria editorial,
revisão de texto, projeto gráfico, leitura crítica, cessão de direitos autorais, livro protótipo,
edição/criação/tradução de texto e de distribuição, defendendo que todos eles são aplicados
ou consumidos na produção de bens e serviços.

Por fim, em relação aos serviços de fretes, sustenta o direito ao crédito para todo e qualquer
tipo de frete contratado, sob o argumento de que se utiliza de produção terceirizada, em
parques gráficos de outras pessoas jurídicas, e que, portanto, o pagamento desses fretes
(entre companhias) compõem o custo de seu produto final. Relata, também, que houveram
glosas de fretes em operações de venda simplesmente por que eles foram classificados (no
Dacon) na linha errada (foram classificados em Serviços Utilizados como Insumo quando
deveriam ter sido colocados na linha de Despesas de Armazenagem e Frete nas Operação
de Venda). Diz que esse erro não prejudica a existência do crédito e que as glosas efetuadas
devem ser canceladas.

Despesas de Energia Elétrica.

Em relação a essa rubrica a interessada, primeiramente, expressa concordância com as
glosas relativas às despesas de água, da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
6
(água), e das faturas de energia elétrica do imóvel situado no Humaitá, Rio de Janeiro, de
utilização pessoal da funcionária Maria Raquel Spina.

Já, em relação ao imóvel situado na Rua Francisco Alves, 78, Jd. Novo Botafogo,
Campinas - SP, ela contesta a informação de que a única locatária é a Editora Ática. Diz
que o contrato (doc. 10) comprova que existem duas locatárias (Editora Ática S/A e Editora
Scipione S/A) e, também, que a requerente possui estabelecimento no endereço
correspondente. Acrescenta que as faturas de energia elétrica são emitidas individualmente
para cada consumidor (doc. 11) o que reforça a prova de endereço do estabelecimento.

Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica.

Alega, primeiramente, que os valores das despesas de aluguéis dos imóveis da Estrada
Umuarama, n.° 300, galpão B, Potuvera, Itapecirica da Serra – SP, e da Avenida Otaviano
Alves de Lima, n.° 4.400, São Paulo – SP, foram aceitos pela fiscalização em valor
equivocado. Diz que a fiscalização aceitou, para o trimestre, o valor total de despesas de R$
145.500,00, mas que os contratos de locação (doc. 13) comprovam que o montante de
despesas no período é de R$ 222.404,16 e os registros contábeis (doc. 14) de que ele é de
R$ 231.671,49.

Em relação às despesas de aluguel do imóvel da Av. Maracanã, Rio de Janeiro – RJ,
contesta o entendimento da fiscalização de que não ter sido possível determinar o valor da
parcela do aluguel. Diz que o contrato (doc. 15) comprova que o valor da locação, realizada
para as locatárias (Editora Ática S/A e Editora Scipione S/A), foi fixado em R$ 30.000,00,
e que os seus registros contáveis comprovam que houve a apropriação de despesas, para
cada mês do trimestre, do valor de R$ 15.000,00, já que cada uma das locatárias contribuiu
com a metade do valor fixado no contrato.

Por fim, manifesta concordância com as glosas relativas às despesas de aluguéis de imóveis
locados de pessoas físicas.

Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica.

Nessa rubrica a interessada concorda com as glosas relativas às despesas com locação de
imóveis de pessoas físicas e aluguéis de veículos. Acrescenta, no entanto, quanto a esses
últimos, que os valores dos créditos dos meses de maio e junho foram devidamente
estornados no mês de julho, conforme comprovam os registros contábeis (doc. 17) e o
Dacon do período.

Não concorda, entretanto, com as glosas das despesas relativas às demais locações.
Argumenta que referidas locações são imprescindíveis para a consecução de suas atividades
e que a legislação de regência da matéria (art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003)
lhe concedem o suporte para a apropriação dos créditos.

Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado.

Em relação a essa rubrica, a contribuinte, além de reforçar os argumentos relativos à
nulidade defendida nas preliminares, apresenta os registros contábeis (doc. 17 e 18) nos
quais (segundo ela) constam especificados os bens relativos às despesas de depreciação que
geraram os créditos da não cumulatividade. Argumenta que todos os bens possuem relação
com o processo produtivo da empresa, mostrando-se necessários, essenciais e
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
7
imprescindíveis para a confecção de seus produtos (basicamente livros e materiais didáticos
e paradidáticos). Alega, também, novamente, a improcedência do conceito de insumo
veiculado pelas instruções normativas da RFB (IN SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 –
Cofins), pugnando para que sejam considerados com bens utilizados na produção todos
aqueles que são aplicados, direta ou indiretamente, para a formação do resultado líquida da
empresa.

A seguir a contribuinte pugna pela aplicação do princípio da verdade material e do
informalismo (art. 38 da Lei 9.784/99) e protesta pela produção de todas as provas
necessárias para a comprovação de seu direito.

Por fim, pede o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a conseqüente homologação
das compensações declaradas.

É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJPR votou para JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo parcialmente os créditos tributário em
litígio, nos termos do despacho decisório contestado, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.

NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.

PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a existência do crédito
almejado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo
e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas,
sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados
ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.

NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
8
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.

NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETES. OPERAÇÕES DE
VENDA E AQUISIÇÕES TRIBUTADAS.
O direito ao crédito sobre os serviços de frete, contratados de pessoa jurídica nacional e que
tenham o ônus suportado pela contribuinte, somente é possível em relação às operações de
venda (art. 3o, IX e 15, II da Lei no 10.833, de 2003) e em relação às operações de
aquisições de produtos para revenda ou insumo, desde que os bens adquiridos sejam
passíveis de gerar o crédito no âmbito das contribuições não cumulativas, respaldado no art.
289, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda.

NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) a energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja respectiva despesa tiver
sido devidamente registrada na contabilidade da empresa, com base em documentos que
comprovem sua efetividade.

NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. CUSTOS E DESPESAS
COMPROVADAS. REVERSÃO DAS GLOSAS.
Tendo sido comprovados os custos e despesas que concedem o direito ao crédito das
contribuições não cumulativas, as glosas a eles relativos devem ser revertidas.

NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem gerar direito
ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham sido regularmente registradas
na contabilidade da empresa, com sustentação em documentos que comprovem a
efetividade das mesmas.

NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado somente é possível quando os ativos são adquiridos
para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços e
quando a respectiva despesa esteja devidamente registrada na contabilidade da empresa
com base em documentos que comprovem sua efetividade.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada, a Recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos contidos na
manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, e expõe, em breve
síntese, o seguinte:

1. Síntese dos Fatos
3. Razões do Recurso Voluntário
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
9
3.1 Preliminar de mérito
3.2 Razões de mérito
3.2.1 Da glosa indevida dos créditos – Relação existente entre a atividade realizada pela
recorrente e a essencialidade dos serviços utilizados como insumo
3.2.3 Da clara essencialidade do frete para a atividade da Recorrente
3.3 Da glosa indevida dos créditos de despesa de aluguéis de prédios locados de pessoa
jurídica
3.4 Da glosa indevida dos créditos decorrente das despesas com aluguéis de equipamentos
3.5 Da glosa indevida dos créditos decorrentes das despesas de depreciação de bens do
ativo imobilizado
4. Dos pedidos

Por fim, pede o que se segue:

Diante de todo o exposto, preliminarmente, a Recorrente requer seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, nos termos do art. 62 §2o do RICARF, reproduzido o
mesmo entendimento adotado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR em relação ao conceito de “insumo” para fins de creditamento do PIS e
da COFINS, reconhecendo a totalidade do crédito postulado pela Recorrente.

Ainda, caso esse não seja o entendimento desse Colendo Tribunal, no mérito, requer seja
dado provimento ao presente Recurso Voluntário, reconhecendo-se a integralidade do
creditório postulado pela Recorrente no PER/DCOMP no 29588.07544.200308.1.1.108110,
mediante o cancelamento das glosas indevidamente efetuadas, homologando-se por
conseguintes
as
compensações
declaradas
nos
DCOMP ́s
no
08265.13044.270308.1.3.104024.

Por fim, na remota hipótese e de V.Sas. entenderem pela necessidade de produção de prova
complementar, requer-se a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 58,
§ 9o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de
2015.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
10
I – Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre a
homologação parcial de compensação solicitada por meio do PER no
29588.07544.200308.1.1.108110,
cumulado
com
a
entrega
da
DCOMP
no
08265.13044.270308.1.3.104024. O pedido eletrônico de ressarcimento é relativo ao crédito de
Cofins não cumulativa, vinculado às receitas não tributadas do mercado interno, do 3o trimestre de
2007.
A Recorrente é uma editora que comercializa livros didáticos e paradidáticos, dentre
outros, no mercado nacional há mais de 20 (vinte) anos. Seu processo produtivo contempla três
fases de produção, a saber: (i) elaboração; (ii) impressão; (iii) armazenamento e entrega; revestida,
portanto, da condição de contribuinte da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, podendo, por conseguinte, descontar créditos em relação a custos, despesas e encargos
incorridos para o desenvolvimento de sua atividade.
É consabido que no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo rito dos recursos
repetitivos, o STJ decidiu no sentido de que o conceito de insumo deveria ser aferido segundo os
critérios de essencialidade ou da relevância para o processo produtivo da contribuinte, bem como de
que há ilegalidade no conceito de insumo previsto nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e No
404/2004.
Por sua vez, os critérios da essencialidade e relevância considerados são aqueles
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa, conforme observação que constou na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:

35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.

(...)

Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)” constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
11

Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b)
seja “por imposição legal.”

Destarte, mediante a interpretação do conceito abstrato de insumo delineado pelo
STJ, a Receita Federal do Brasil trouxe critérios mais específicos através do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
No caso em comento, após a emissão dos atos decisórios prolatados no presente
processo administrativo, sobreveio a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da
Procuradoria da Fazenda Nacional, com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o
tema abordado no REsp no 1.221.170/PR, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o
art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que vincula a Receita Federal nos atos de sua
competência.
Com efeito, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não diverge
muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Feitas tais considerações, registre-se agora, que a fiscalização analisou a tomada de
créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativas conforme a disciplina dos artigos
3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, quando relacionam os bens, os serviços e as
condições para desconto de créditos, bem como dos artigos 66 e 67 da Instrução Normativa SRF no
247, de 21 de novembro de 2002, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 358, de 9
de setembro de 2003, e dos artigos 8o e 9o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de
2004.
A seu turno, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a sua reforma
para reconhecer seu direito ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a homologação
integral das Dcomp, alegando no mérito, que faz jus ao desconto dos créditos das contribuições
sobre os custos/despesas glosadas em razão da nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça.
Isto posto, passa-se à análise da relevância e essencialidade dos bens e serviços
entendidos como insumo no processo produtivo realizado pela Recorrente e da possibilidade de
direito ao prolatado creditamento perquirido à luz da hermenêutica empreendida no REsp no
1.221.170/PR.

a) Serviços editoriais utilizados como insumo

Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
12
Para justificar as glosas efetuadas, a Fiscalização aduz que a Recorrente pretende a
adoção de um conceito bastante amplo para o termo “insumo”. Esclarece que as glosas deram-se em
virtude de ter sido constatado que os serviços não são aplicados ou consumidos diretamente na
produção/fabricação do bem ou na prestação do serviço, ou seja, que não podem ser caracterizados
como insumo. Isto posto, reverbera o seguinte entendimento:

Já no que diz respeito aos serviços editoriais glosados pela autoridade a quo (serviços de
diagramação, ilustração, iconografia, assessoria editorial, revisão de texto, projeto
gráfico, leitura crítica, cessão de direitos autorais, livro protótipo,
edição/criação/tradução de texto), nota-se que eles, apesar de serem necessários para a
edição e produção de livros, também, não podem ser considerados como serviços
utilizados como insumo, pois não são aplicados ou consumidos diretamente na
produção/fabricação do bem ou na prestação do serviço. (Fls. 1.573).

Em adição, para justificar a glosa sobre os serviços de cessão de direitos autorais
transcreve a Solução de Divergência Cosit no 14 de 2011:

“Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins

CRÉDITO. INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DE BENS DESTINADOS À
VENDA. DIREITOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Cofins não cumulativa, os
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. No caso de bens, para que
estes possam ser considerados insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente
exercida sobre o serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está sendo
fabricado, o que não ocorre no caso dos direitos autorais. Por absoluta falta de amparo
legal, os valores pagos em decorrência de contratos de cessão de direitos autorais, ainda que
necessários para a edição e produção de livros, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Cofins porque não se enquadram na definição de insumos utilizados
na fabricação ou produção de bens destinados à venda Contribuição para o PIS/Pasep

CRÉDITO. INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DE BENS DESTINADOS À
VENDA. DIREITOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE.

Consideram-se insumos, para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
No caso de bens, para que estes possam ser considerados insumos, é necessário que sejam
consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em
função da ação diretamente exercida sobre o serviço que está sendo prestado ou sobre o
bem ou produto que está sendo fabricado, o que não ocorre no caso dos direitos autorais.
Por absoluta falta de amparo legal, os valores pagos em decorrência de contratos de cessão
de direitos autorais, ainda que necessários para a edição e produção de livros, não geram
direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
13
porque não se enquadram na definição de insumos utilizados na fabricação ou produção de
bens destinados à venda”

Conforme destacado pela Recorrente, a atividade da empresa consiste no serviço
editorial, compreendidas as fases de criação até a entrega do produto final ao consumidor,
subdivididas em três etapas: (i) elaboração; (ii) impressão; (iii) armazenamento e entrega. A partir
das fls. 1.601 esclarece que a fase de elaboração compreende os seguintes serviços: a) assessoria
editorial, diagramação, edição, criação e tradução de texto, iconografia, ilustração e cartografia,
leitura crítica, livro protótipo, preparação e revisão do texto, projeto gráfico, textos, fotos e artes.
Sobre a cessão de direitos autorias, a Recorrente traz à colação o Acórdão 9303-
006.604, da 3a Turma Especial, sessão: 11 de abril de 2018, ocasião em que o CARF reconheceu a
essencialidade da cessão de direito de imagem para o processo produtivo de indústria fonográfica,
vez que a fabricação/comercialização de produtos desta natureza dependem da aquisição de direitos
autorais. Nessa linha de intelecção, sustenta que os pagamentos de direitos autorais para produção
de suas obras também seriam igualmente essenciais à sua atividade produtiva.
No caso em exame, considerando que a Recorrente é dedicada à atividade editorial,
cujo processo compreende a celebração de acordos de cessão de direitos autoriais para consecução
do produto final (livro), entende-se atendidos os critérios de essencialidade e relevância suficientes
para autorizar o desconto das contribuições do Pis e da Cofins.
Dito isto, no que tange as despesas glosadas relativas a direitos autorais, cartografia,
ilustração, iconografia, assessoria editorial, textos, fotos, artes, edição, criação e tradução de textos,
verifica-se que estão diretamente ligadas à sua atividade de produção da Recorrente e são
absolutamente necessárias e imprescindíveis para edição e produção de livros, portanto, essenciais e
relevantes para desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório referente aos serviços
editoriais supramencionados utilizados como insumo por estarem em consonância com a
essencialidade e relevância consolidada pelo entendimento exarado no REsp no 1.221.170/PR,
sendo imprescindível que as notas fiscais dos serviços contratados tenham sido juntadas ao
processo.

b) Serviços de fretes

No que tange aos serviços de fretes, a Fiscalização constatou que o direito ao crédito
sobre os serviços de frete, contratados de pessoa jurídica nacional e que tenham o ônus suportado
pela contribuinte, somente é possível em duas situações: em relação às operações de venda (art. 3o,
IX e 15, II da Lei no 10.833, de 2003) e em relação às operações de aquisições de produtos para
revenda ou insumo, desde que os bens adquiridos sejam passíveis de gerar o crédito no âmbito das
contribuições não-cumulativas, respaldado no art. 289, § 1o do Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
14
Destarte, quaisquer outros fretes relativos a transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e que não estejam vinculadas a operações de venda ou a
aquisições de mercadorias tributadas, ainda, que pagas ou creditadas a pessoas jurídicas
domiciliadas no país, não geram direito ao crédito a serem descontados da contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins devidas.
Sobre a análise em voga, a Fiscalização conclui que não é possível confirmar, nem
pelos demonstrativos apresentados durante o procedimento fiscal e nem por meio dos documentos
apresentados em conjunto com a manifestação, a que tipo de fretes eles se referem. Note-se, aliás,
que boa parte desses documentos são notas fiscais relativas à prestação de Serviços de Distribuição
de Livros, os quais, obviamente, não estão relacionados a despesas de fretes nas operações de
venda.
A Recorrente sustenta que contrata os serviços de transporte para envio de papeis e
insumos em geral às gráficas terceirizadas para finalizar os produtos comercializados. Motivo pelo
qual, os custos de frete em geral, devem ser enquadrados como insumos nos termos do art. 3o,
inciso II, das Leis no 10.833;2003 e Lei no 10.637/2002.
Nada obstante, em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, verifica-se
que tal matéria já se encontra pacificada. Nesse sentido, transcreve-se a Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF) sobre o referido tema:

Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024
– vigência em 04/10/2024: “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Dessa forma, considerando que as Súmulas do CARF são de observância obrigatória
pelos membros dos colegiados do órgão, as glosas devem ser mantidas.

c) Das despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica

Da leitura das Lei no 10.637, de 2002, quanto na Lei no 10.833, de 2003 a
Fiscalização concluiu o que se segue:

(...) o direito ao crédito somente ocorre quando os prédios, máquinas e equipamentos
forem alugados de pessoas jurídicas e forem utilizados nas atividades da empresa.
Adicionalmente, verifica-se que o inciso legal não comporta o direito ao crédito para
locação de outros bens que não sejam prédios, máquinas e equipamentos, e, também, que a
respectiva despesa de aluguel deve estar fundamentada em documentos que
comprovem sua efetividade. (Fls. 1.681). (Grifos nossos).
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
15

Fixadas essas premissas iniciais a Fiscalização fez a análise da documentação
acostada aos autos e manteve os ajustes/glosas da autoridade a quo, efetivados com base nas
planilhas, arquivos e documentos apresentados pela Requerente durante o procedimento fiscal.
A Recorrente contesta a análise realizada pela fiscalização e aduz que as despesas
com aluguel, devidamente comprovadas conforme contratos de locação juntados às fls. 1.499,
demonstram que o valor com as despesas de aluguel foi superior àquele considerado pela
Fiscalização, senão vejamos:

Desta feita, para os imóveis locados à Rua Umuarama, n.° 300, galpão B, Potuvera,
Itapecirica da Serra – SP e Avenida Otaviano Alves de Lima, n.° 4.400, São Paulo – SP, o
somatório dos valores contratados para ambos os imóveis, por mês seria de R$ 74.134,72, de modo
que o valor total das despesas de locação correspondentes a três meses seria de R$ 222.404,16 e não
de 145.500,00.
A Recorrente também se insurge contra as glosas incorridas com o aluguel do imóvel
situado à Avenida Maracanã sob o argumento de que o contrato de locação juntado às fls.
1.409/1.417 prevê o valor a ser pago a título de aluguel de R$ 30.000.00 (trinta mil reais). Ou seja,
aponta a existência de erro da Fiscalização no que tange à impossibilidade de apropriação das
aludidas despesas.
Ocorre, que embora a Recorrente tenha juntado os respectivos contratos de locação,
deixou de anexar as cópias dos recibos/pagamentos dos aluguéis a fim de comprovar a efetividade
das despesas, tanto em relação ao imóvel situado à Estrada Umuarama, n.° 300, galpão B, Potuvera,
Itapecirica da Serra – SP, quanto ao localizado à Avenida Otaviano Alves de Lima, n.° 4.400, São
Paulo – SP, e, também, com o aluguel do imóvel situado à Avenida Maracanã.
Pelo exposto, não há motivo que justifique a reversão das glosas neste tópico.

d) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos

Neste tópico, a Recorrente argumenta que a Fiscalização incorreu em equívoco ao
glosar locações correspondentes a estações de trabalho, mesa, cadeiras e gaveteiros, bens
imprescindíveis às atividades de edição e produção de livros (fls. 1.770). Em seu entendimento os
equipamentos acima identificados autorizam o cálculo de créditos das despesas na forma prescrita
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
16
no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e cita o resultado do Acórdão no 9303-005.286 (3a
Turma Especial, sessão de 22 de junho de 2017).
Nada obstante, a inteligência do inciso IV, art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e no
10.833/2003, autoriza apenas o direito ao crédito para locação de prédio, máquina ou equipamento,
não sendo autorizada a interpretação extensiva para alargar os conceitos de prédio, máquina ou
equipamento da forma vislumbrada pela Recorrente.
Portando, devem ser mantidas as glosas sobre as despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos.

e) Despesas dos créditos decorrentes das despesas de depreciação de bens do
ativo imobilizado

Face a ausência de utilização na produção dos produtos destinados a venda a
Fiscalização procedeu a glosa ao crédito das despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado
da Recorrente. Conforme registrado às fls. 1.773, da leitura da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003 nota-se que o direito ao crédito sobre encargos de depreciação somente é possível
em relação aos ativos adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços.
A Recorrente discorda alegando que com base nos seus registros contábeis estão
especificados os bens que geram as despesas de depreciação objeto dos créditos apropriados, sendo
que todos estes se encontram diretamente relacionados ao seu processo produtivo.
Sobre a questão, nos termos da legislação de regência supramencionada, é autorizado
o desconto de créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e bens incorporados ao ativo
intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços.
Nesse ponto, o entendimento do acórdão recorrido merece reparo, vez que os bens
relacionados aos serviços de impressão gráfica autorizam o creditamento do PIS e da COFINS
decorrente da depreciação de seus bens/ativos relacionados à sua gráfica. Quanto aos demais itens
discriminados pela Recorrente, tais como pallets, nobreaks, monitores, licenças de uso de softwares,
infere-se que não geram direito ao crédito de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Pelo exposto, devem ser revertidas as glosas relativas apenas aos bens relacionados
aos serviços de impressão gráfica.

CONCLUSÃO

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
17
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, dar-
lhe parcial provimento para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os
custos/despesas abaixo identificadas, cabendo à autoridade administrativa apurar os créditos e
homologar as Dcomp até o limite apurado:

a) Serviços gráficos editoriais utilizados como insumo;
b) crédito de depreciação de bens do ativo imobilizado relacionados aos serviços de
impressão gráfica.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator designado
A ilustre relatora reverteu as glosas de créditos calculados em relação aos encargos
de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado relacionados aos serviços de
impressão gráfica.
Com a devida vênia, divirjo.
Primeiro, porque não houve especificação, pela ilustre relatora, dos bens
incorporados ao ativo imobilizado relacionados aos serviços de impressão gráfica, providência
imprescindível para a execução da decisão, não podendo deixar a cargo da Unidade de Origem,
responsável pelo cumprimento do acórdão, decidir qual bem é ou não relacionado a serviços de
impressão gráfica.
Segundo, porque a própria recorrente não demonstrou nem comprovou quais
seriam os bens incorporados ao ativo imobilizado relacionados à produção de bens destinados à
venda que sustentam o crédito calculado com base nos encargos de depreciação glosados pela
Fiscalização, conforme a seguir fundamentado.
As análises do Pedido de Ressarcimento (PER) e das Declarações de Compensação
(DCOMP) em questão foram realizadas por meio de procedimento fiscal, conforme
detalhadamente descrito no Despacho Decisório. A autoridade fiscal lavrou várias intimações no
curso do procedimento a fim de obter esclarecimentos e documentos necessários para a análise
da legitimidade dos créditos escriturados pela recorrente, tendo, ao final, efetuado glosas de
determinados créditos, com a apresentação dos fundamentos de fato e de direito pertinentes.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
18
Importante destacar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
Assim sendo, tratando-se de direito creditório, cabe à recorrente comprovar o crédito pleiteado
mediante a apresentação de todos os documentos e esclarecimentos solicitados pela autoridade
fiscal responsável pela análise desse suposto crédito, impondo-se a glosa dos créditos
considerados ilegítimos.
Sendo assim, a Fiscalização, a partir das listagens apresentadas pela própria
interessada, constatou que os itens do demonstrativo do ativo imobilizado não são efetivamente
utilizados na produção de bens destinados à venda e, dessa forma, glosou os créditos referentes a
encargos de depreciação desses bens.
Os valores glosados estão discriminados no Despacho Decisório, por mês, como
créditos “sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação)”. Da leitura do
Despacho Decisório, infere-se que os valores dos créditos em questão foram informados no Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) pela própria interessada, conforme tabela
reproduzida no aludido Despacho Decisório, e glosados na sua totalidade pela Fiscalização, de
modo que restam inequívocos a natureza do crédito, a sua origem e o valor glosado pela
autoridade fiscal.
Cabia à interessada, até a apresentação da Manifestação de Inconformidade, sob
pena de preclusão, comprovar e demonstrar que havia bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na produção de bens destinados à venda e que, dessa forma, os créditos calculados com
base nos encargos de depreciação eram legítimos. No entanto, tal providência não foi realizada.
Com efeito, na Manifestação de Inconformidade, a interessada pleiteou a reversão
dessa glosa, entretanto, não comprovou nem demonstrou que havia bens incorporados ao ativo
imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda e relacionados aos créditos
glosados. O documento apresentado juntamente com a Manifestação de Inconformidade,
contendo uma listagem de bens, sem demonstração detalhada e comprovação do que se trata
cada bem listado, é insuficiente para evidenciar a legitimidade do crédito pleiteado.
No Recurso Voluntário, não obstante a preclusão, já que, a rigor, as provas devem
ser apresentadas até a Manifestação de Inconformidade, a interessada também não logrou êxito
em demonstrar e comprovar que havia bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bens destinados à venda, bem como que os créditos glosados referentes ao encargos
de depreciação em apreço eram legítimos.
Conforma já assinalado, cabia à interessada evidenciar a legitimidade do crédito
pleiteado, vale dizer, que determinados bens incorporados ao ativo imobilizado são utilizados na
produção de bens destinados à venda e, dessa forma, os créditos referentes aos encargos de
depreciação desses bens são legítimos.
Não tendo logrado êxito, correta a glosa efetuada pela Fiscalização, mantida pela
decisão recorrida.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.783 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720310/2012-41
19
Logo, nego provimento a esse ponto do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1795
DF CARF MF
Original